Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701019-54.2025.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO PEDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA MODULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve flagrante preparado; (ii) analisar a possibilidade de absolvição; (iii) examinar o cabimento do reconhecimento da participação de menor importância (iv) avaliar a regularidade da valoração negativa da conduta social e o afastamento da confissão espontânea; (v) aferir a possibilidade de oferecimento retroativo do acordo de não persecução penal (ANPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. Não há como acolher a tese de flagrante preparado quando ausentes elementos de prova a lastrear a alegação defensiva, a quem incumbia a demonstração, nos termos do art. 156 do CPP. 5. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância) quando o réu pratica diretamente um dos verbos nucleares do tipo penal, sendo o autor direto do delito. 6. Não há bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto. 7. A alegação do réu de que se limitava ao transporte de uma caixa, sem ter conhecimento da ilicitude de seu conteúdo, não configura confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 8. A pena pecuniária deve ser redimensionada para a fim de guardar proporcionalidade com a corporal. IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso de Daylon conhecido e desprovido. Recurso de Diego conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, I, 65, III, “d”; CPP, arts. 386, VII, 156; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; Enunciado 19 do CNPG; STF, Súmula 145. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/02/2024; STJ, HC 497.060/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07/05/2019; TJDFT, Acórdão 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1917970, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1999056, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996640, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996712, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996318, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1978588, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas produzidas em fase inquisitorial não se mostram suficientes para a manutenção do decreto condenatório, tendo em vista a inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Defende, assim, a absolvição por força do princípio do in dubio pro reo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 155 do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou “Em juízo, os policiais Eduardo Xavier dos Santos (condutor do flagrante) e Lucas Andrade Mesquita (testemunha), ratificaram inteiramente o relato prestado em sede inquisitorial. (...) Nesse contexto, os depoimentos coesos prestados pelos agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, corroborados pelas circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante, evidenciam que o réu, com vontade livre e consciente, agindo em unidade de desígnios e em comunhão de esforços com o corréu Daylon, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, com fins de difusão ilícita, 8 porções de maconha.” (ID 74133046, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012